Tribunal: TJES
Processo: 5002283-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002283-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCONI VASCONCELOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: GIOVANA TORQUATO VIEIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCONI VASCONCELOS DE OLIVEIRA
, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos dos embargos de terceiro (processo n. 0003868-26.2020.8.08.0021) opostos por
GIOVANA TORQUATO VIEIRA
, suspendeu, liminarmente, o cumprimento da ordem de despejo determinada nos autos da ação de despejo ajuizada pelo ora agravado em face de
Premium Auto Center Ltda-ME,
em fase de cumprimento de sentença homologatória do acordo (processo principal n. 0002739-83.2020.8.08.0021), até a manifestação do embargado, aqui agravante, quando então o juízo reavaliará a ordem e decidirá com maior segurança cognitiva as tutelas provisórias pretendidas pela embargante, aqui agravada.

Em suas razões recursais o agravante alega, numa apertada síntese, que não cabem embargos de terceiro em ação de despejo, motivo pelo qual a parte agravada carece de interesse de agir pela inadequação da via eleita e, no mérito, sustenta a validade do negócio jurídico (locação do imóvel residencial objeto das demandas) firmado com a empresa
Premium Auto Center Ltda-ME
, parte demandada na ação de despejo, que tramita em apenso aos embargos de terceiro, inexistindo, segundo o agravante, qualquer “farsa/simulação” alegada pela agravada nos autos dos embargos de terceiro.

Sob o argumento de que a documentação apresentada demostra que foi celebrado, junto com a pessoa jurídica informada, a locação do imóvel objeto da lide (
Edifício Carolina, apt. 602, Muquiçaba, Guarapari, ES)
, e que o lapso temporal até a efetiva devolução do imóvel ensejará prejuízos (taxas condominiais e despesas inerentes ao imóvel), o agravante objetiva, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de que sejam retomadas as medidas executivas voltadas para devolução compulsória do imóvel.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 823783).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 06 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,

t
rata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
MARCONI VASCONCELOS DE OLIVEIRA
, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos dos embargos de terceiro (processo n. 0003868-26.2020.8.08.0021) opostos por
GIOVANA TORQUATO VIEIRA
, suspendeu, liminarmente, o cumprimento da ordem de despejo determinada nos autos da ação de despejo ajuizada pelo ora agravado em face de
Premium Auto Center Ltda-ME,
em fase de cumprimento de sentença homologatória do acordo (processo principal n. 0002739-83.2020.8.08.0021), até a manifestação do embargado, aqui agravante, quando então o juízo reavaliará a ordem e decidirá com maior segurança cognitiva as tutelas provisórias pretendidas pela embargante, aqui agravada.

Em suas razões recursais o agravante alega, numa apertada síntese, que não cabem embargos de terceiro em ação de despejo, motivo pelo qual a parte agravada carece de interesse de agir pela inadequação da via eleita e, no mérito, sustenta a validade do negócio jurídico (locação do imóvel residencial objeto das demandas) firmado com a empresa
Premium Auto Center Ltda-ME
, parte demandada na ação de despejo, que tramita em apenso aos embargos de terceiro, inexistindo, segundo o agravante, qualquer “farsa/simulação” alegada pela agravada nos autos dos embargos de terceiro.

Sob o argumento de que a documentação apresentada demostra que foi celebrado, junto com a pessoa jurídica informada, a locação do imóvel objeto da lide (
Edifício Carolina, apt. 602, Muquiçaba, Guarapari, ES)
, e que o lapso temporal até a efetiva devolução do imóvel ensejará prejuízos (taxas condominiais e despesas inerentes ao imóvel), o agravante objetiva, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de que sejam retomadas as medidas executivas voltadas para devolução compulsória do imóvel.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 823783).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Consoante decidido no momento da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
embora não analisada a questão da inadequação da via eleita pelo juízo singular e, portanto, inviável a apreciação da
questio
por este instrumento, registro, até mesmo para orientação, que comungo o entendimento no sentido de que é cabível a oposição de embargos de terceiro para defesa da posse e da titularidade de imóvel, ainda que em sede de execução de mandado de despejo, mormente no presente caso concreto, em que se está executando um acordo firmado na ação de despejo e que foi objeto de homologação (executa-se o acordo), não se devendo olvidar que a própria demanda (despejo) foi apontada como
conluio
entre as partes do processo, com o propósito de prejudicar terceiro, no caso, a agravada.

Assim, os embargos de terceiro são admissíveis para impedir o cumprimento de mandados possessórios e de despejo sempre que se demonstrar que estranhos ao processo estão ameaçados pelo ato executivo.

Dando continuidade, o agravante, sem comprovar ser proprietário do imóvel discutido nos autos
(Edifício Carolina, apt. 602, Muquiçaba, Guarapari, ES)
, limitou-se em afirmar a existência de um contrato de locação do referido bem, firmado com a empresa
Premium Auto Center LTDA-ME
em 2018, da qual o ex-convivente da agravada, Sr. Vinícius Guimarães Oliveira, é sócio, deixando, no entanto, de esclarecer e refutar com veemência as alegações contidas na inicial dos embargos de terceiro, notadamente, o fato de que a agravada reside naquele imóvel, e que a locação então entabulada entre o agravante e a citada pessoa jurídica seria objeto de simulação.

Verifica-se que o próprio Sr. Vinícius Guimarães Oliveira indicou, quando da ação de dissolução de união estável (id 717391, pag. 10) ajuizada em setembro de 2020 em face da agravada (embargante de terceiro), o endereço do imóvel discutidos nestes autos como sendo residência e domicílio da requerida/agravada.

No requerimento de medidas protetivas de urgência (id 717391, pag. 5) datado de 11/11/2019, em que é representado criminalmente o Sr. Vinícius Guimarães Oliveira (procedimento já arquivado), a agravada afirmou, perante a autoridade policial, ser residente no imóvel objeto das demandas: Rua Marcílio Dias, n. 366, Edifício Carolina, apt. 602, Muquiçaba, Guarapari, ES.

Verifico também que não existe, pelo menos por estes autos, qualquer comprovante de pagamento, pela empresa locatária, de taxas condominiais pretéritas, como forma de conferir a efetiva posse decorrente do contrato de locação, e no intuito de refutar as alegações da agravada, especialmente, sobre o alegado conluio entre o agravante e a então empresa locatária, tampouco elementos que demonstram que a agravada não exerce, pelo menos na atualidade, posse sobre o referido bem.

Aliás, nem mesmo quando a empresa Premium Auto Center Ltda-ME apresentou o pedido de “assistência” nos autos dos embargos de terceiro (vide id 778709), colacionou documentos que pudessem estancar as alegações da agravada e, por isso, os fatos devem ser objeto de dilação probatória.

Reputo prudente, portanto, a apuração cuidadosa de todos os fatos envolvidos nas demandas, e que envolvem o imóvel descrito nos autos,
devendo ser mantida a suspensão da ordem de despejo
outrora conferida ao agravante, mesmo porque, ao que me parece, hodiernamente, a agravada exerce posse sobre o imóvel acompanhada de seu filho.

Por fim, eventual prejuízo ao agravante decorrente da manutenção da empresa locatária no imóvel, poderá ser objeto de ação própria.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE CONLUIO – EX-CONJUGE – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Embora não analisada a questão da inadequação da via eleita pelo juízo singular e, portanto, inviável a apreciação da
questio
por este instrumento, registro, até mesmo para orientação, que comungo o entendimento no sentido de que é cabível a oposição de embargos de terceiro para defesa da posse e da titularidade de imóvel, ainda que em sede de execução de mandado de despejo, mormente no presente caso concreto, em que se está executando um acordo firmado na ação de despejo e que foi objeto de homologação (executa-se o acordo), não se devendo olvidar que a própria demanda (despejo) foi apontada como conluio entre as partes do processo, com o propósito de prejudicar terceiro, no caso, a agravada.

2 - Os embargos de terceiro são admissíveis para impedir o cumprimento de mandados possessórios e de despejo sempre que se demonstrar que estranhos ao processo estão ameaçados pelo ato executivo.

3 - Não existe, pelo menos por estes autos, qualquer comprovante de pagamento, pela empresa locatária, de taxas condominiais pretéritas, como forma de conferir a efetiva posse decorrente do contrato de locação, e no intuito de refutar as alegações da agravada, especialmente, sobre o alegado conluio entre o agravante e a então empresa locatária, tampouco elementos que demonstram que a agravada não exerce, pelo menos na atualidade, posse sobre o referido bem.

4 – É prudente a apuração cuidadosa de todos os fatos envolvidos nas demandas, e que envolvem o imóvel descrito nos autos, devendo ser mantida a suspensão da ordem de despejo outrora conferida ao agravante, mesmo porque, ao que me parece, hodiernamente, a agravada exerce posse sobre o imóvel acompanhada de seu filho.

5 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.